Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712181-42.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente a il. Defensoria Pública para apresentar as razões de apelo do réu. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 16:26:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator